Tribunal: TJSP
Processo: 0058322-14.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
I. Caso em Exame: 1. Apelações interpostas por Josnei Canhete de Souza, Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S/A e Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contra o Município de São José dos Campos; procedente o pedido de indenização por dano material

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
I. Caso em Exame: 1. Apelações interpostas por Josnei Canhete de Souza, Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S/A e Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contra o Município de São José dos Campos; procedente o pedido de indenização por dano material contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Massa Falida de Selecta e procedente o pedido de dano moral em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão: 1. A questão em discussão consiste em: (i) cabimento da reconvenção; (ii) responsabilidade civil por danos materiais e morais; (iii) adequação da atuação dos entes públicos na reintegração de posse.
III. Razões de Decidir: 1. A reconvenção foi extinta sem resolução do mérito por falta de conexão com a ação principal. 2. A desocupação ocorreu em conformidade com a ordem judicial, sem excessos, afastando a responsabilidade civil do Estado. 3. A responsabilidade da Massa Falida pelos danos materiais subsiste, visto que não comprovou a guarda dos bens dos moradores.
IV. Dispositivo e Tese: 1. Não conhecido o reexame necessário. Recurso da Fazenda Estadual provido; apelações do autor e da Massa Falida desprovidas.
Tese de julgamento: 1. Não cabimento da reconvenção. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, porém, não restou verificada. 3. A Massa Falida deve indenizar pelos danos materiais sofridos pelo autor.
Legislação Citada: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 343, 555. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação / Remessa Necessária 0012804-98.2012.8.26.0577, Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 17/12/2024. TJSP, Apelação Cível 0052971-60.2012.8.26.0577, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 01/04/2024.